Tribunal: STF
Processo: AI 135007
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  RECURSO  "EX  OFFÍCIO".   DECISÃO   QUE   VEDA
SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA, POR CONSIDERAR ASPECTO  DE  NATUREZA
PROCESSUAL REFERENTE À FALTA DE INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  VOLUNTÁRIO
CONTRA DECISÃO CONDENATÓRIA DA JCJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM
INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
         O  Supremo  Tribunal  Federal  tem  posição  restritiva   no
conceito  de  afronta  a   garantia   da   prestação   jurisdicional,
prestigiando sempre a autonomia das decisões da Justiça  do  Trabalho
quando  inadmitem  um  recurso  por  desatendimento   de   requisitos
processuais.  Somente  em  casos  de   violação   direta   ao   texto
constitucional admite-se a ampliação do conceito.
         Agravo regimental improvido.